Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSE. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO. TURBAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MELHOR POSSE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente.
2. O pedido de usucapião configura-se como inovação recursal, uma vez que somente foi apresentado em sede recursal. É de se reconhecer que a apelante inovou sua tese jurídica em sede de apelação, o que não é admitido, sem a observância da exceção prevista no art. 1.014 do CPC. Precedente.
3. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
4. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, é impossível julgar procedente a manutenção/reintegração de posse.
5. Como a autora não provou ser possuidora do terreno objeto do litígio, não há turbação ou esbulho que possam justificar a manutenção ou reintegração da posse reclamada.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.